Tribunal: CARF
Processo: 13749.720114/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720114/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE JULIO FIGUEIRINHAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA,, PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 10.257,04, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2011, exercício 2012.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720114/2014-81
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-67.167, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
em parte.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2012/008353811102186 no dia 10/02/2014 de e-fls. 17/25, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao presente
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 28.810,15, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Da documentação apresentada, verificou-se que cabia à ex-cônjuge pensão alimentícia
correspondente a 10% do valor informado pela fonte pagadora. Desconsiderados valores referentes
a filhos maiores, de 31 e 28 anos conforme data de nascimento informada na declaração (nada
mencionou quanto a eventual incapacidade dos mesmos). Valor aproveitado= 10% de R$
22191,60= R$ 5547,90.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no.
15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que o valor da infração de R$ 28.810,15 refere-se a
pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Asseverou que a decisão judicial não estabelece prazo limite para pagamento das
pensões e foi aplicada sobre os proventos líquidos que na ocasião eram oriundos apenas da IBM,
sendo acrescida posteriormente do INSS.
Pontuou que a sua ex-cônjuge não possui qualquer formação, vez que nunca
trabalhou e reside com a sua filha.
Noticiou que a pensão para a filha é para ajudar no sustento da mãe, até que a
mesma tenha condições própria para mantê-la.
Informou que o filho formou-se recentemente e continua estudando e o que o
mesmo ainda é dependente da pensão reside com a mãe e que seu filho ainda é totalmente
dependente da pensão paga.
Pleiteou que seja reconsiderada a notificação efetuada.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 3/17).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-67.167

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 30/33.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 39/52):
“RECURSO VOLUNTÁRIO
José Julio Figueirinhas Martins, CPF no. 298.758.037-15, residente e domiciliado à
Estrada Rio- Bahia, km 71- Fazenda Texas, lote 22, Três Córregos- Teresópolis- Rio de
Janeiro, CEP 25980-130, não se conformando com o auto de infração/notificação de
lançamento e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificado em 03/092015,
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.

I- OS FATOS

A decisão judicial da separação foi proferida em 2002, conforme documentos já
anexados, quando a minha única fonte de renda era oriunda da aposentadoria pela
Fundação Previdenciária IBM. Em 2007, quando da minha aposentadoria pelo INSS, a
fim de não incorrer em novos custos judiciais, acordei com os alimentandos que passaria
a pagar diretamente aos mesmos esses valores.

II-1- PRELIMINAR

A sentença foi emitida em 2002, quando do acordo amigável de separação, após início
litigioso. Na ocasião eu ainda era funcionário da IBM Brasil e essa era a minha única
fonte de renda. Em junho de 2002 fui demitido e aposentado compulsoriamente pela
Fundação IBM, passando a receber aproximadamente 35% do meu salário. Em 2007
aposentei-me pelo INSS, acrescendo os valores recebidos à minha renda e, portanto,
sujeito ao pagamento obrigatório de pensão alimentícia sobre esse valor.

II.2- MÉRITO

O pagamento da pensão é obrigatório, inclusive sobre o valor recebido do INSS. COM
vistas a eliminar qualquer dúvida de que os pagamentos foram efetuados estou anexando
declaração voluntária dos alimentandos, que reconhecem que contribuo com valores
muito superiores ao que é declarado à Receita. Ressalto também, mais uma vez, que a
minha filha Caroline Pinto Martins declara o valor que seria oficialmente recebido do
INSS como pensão alimentícia recebida, e paga imposto sobre esse valor, o que
constituiria bitributação caso novo imposto fosse cobrado.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

III- A CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, alterando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que pede deferimento.
Teresópolis- RJ, 25 de setembro de 2015”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas de pensão alimentícia judicial

Insurge-se o Contribuinte, em face da decisão proferida pela DRJ/BSB, que
manteve parcialmente a glosa das despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 10.257,04,
buscando, por oportuno, nesta fase recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das despesas declaradas.
Insta destacar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Neste ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, harmonizando-se com os dispositivos legais, de
cunho material e processual aplicáveis ao caso, assim, torna-se oportuno, a análise dos
documentos colacionados pelo contribuinte em sede recursal.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

Outrossim, torna-se oportuno transcrever os fundamentos motivadores das glosas
realizados no acórdão recorrido, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
O interessado acostou às fls. 08/11 cópia da decisão judicial determinando o
pagamento de pensão alimentícia e os comprovantes de rendimentos da Fundação
Previdenciária IBM e INSS.
Do exame dos autos, resta comprovado, como descontado a título de pensão
alimentícia no comprovante de rendimentos da IBM, o valor de R$ 24.101,01.
Como já foi acatado anteriormente pela fiscalização, o valor de R$ 5.547,90,
devem ser restabelecidas as deduções comprovadas no valor de R$ 18.553,11.
Uma vez que não consta no comprovante de rendimentos do INSS qualquer
desconto a título de pensão alimentícia e o contribuinte não anexou aos autos
quaisquer outros documentos que comprovassem o efetivo pagamento da pensão
referente aos rendimentos tributáveis do INSS, deve ser mantida a glosa efetuada
no valor de R$ 10.257,04.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos seguintes
ajustes:
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as deduções declaradas de pensão alimentícia de R$ 18.553,11, o que
resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 2.820,69, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora”.
Conclui-se pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/BSB entendeu que a
dedução do pagamento da pensão relativa aos rendimentos tributáveis do INSS foi indevida,
diante da insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, afastando a
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, o Recorrente
instruiu a peça recursal, com as cópia das Declarações sobre Recebimento de Pensão Alimentícia
por Determinação Judicial dos alimentandos (e-fls. 50/52).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas com pensão alimentícia, os documentos carreados
aos autos em sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o
pagamento da pensão alimentícia no percentual de 40% sobre os rendimentos de seus
rendimentos de aposentadoria de INSS, em favor de sua ex-esposa Wanda de Sousa Pinto e de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

seus filhos Caroline Pinto Martins e Júlio Cesar Pinto, conforme constam dos Ofícios no. 718/02
e 1.098/02 oriundos da 3a Vara da Família do Rio de Janeiro/RJ (e-fls. 09/10).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 50/52), afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada, no valor
de R$ 10.257,04.
Neste sentido, os entendimentos jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujos julgamentos seguem abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Restando demonstrado que a pensão decorre de determinação judicial ficam
atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser
afastada a glosa efetuada e, consequentemente, restabelecida a dedução.
(Acórdão no. 2003-000.032, 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
CARF, sessão de 28 de março de 2019).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeito à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas desde que efetivamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no. 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil.
(Acórdão no. 2001-005.745, 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
do CARF, sessão de 23 de março de 2023).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720114/2014-81

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.257,04, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2011, exercício 2012.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 62
DF CARF MF
Original